Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-16.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência, autos de reconhecimento de pessoa e de avaliação, bem como a prova oral, em especial as vítimas, que relatam subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade dos roubos – crime único – impossibilidade – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores.
ROUBOS – autoria – declarações de vítimas que descreveram os fatos,

Ementa:
ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência, autos de reconhecimento de pessoa e de avaliação, bem como a prova oral, em especial as vítimas, que relatam subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade dos roubos – crime único – impossibilidade – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores.
ROUBOS – autoria – declarações de vítimas que descreveram os fatos, confirmando terem sido surpreendidas por três agentes, um deles utilizando simulacro de arma de fogo, exigindo a entrega de seus pertences – validade – depoimento policial que reconhece o réu, pelas imagens de monitoramento da loja, por envolvimento em roubos – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido posteriormente aos fatos após ser identificado por pesquisas elaboradas pela polícia quando da análise das imagens de câmera de lojas subjacentes – desclassificação para furto – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
PENA – primeira e segunda fases – pena fixada no mínimo legal – terceira fase – aumento de pena – pela majorante de concurso de agentes – manutenção. Concurso formal – aumento de 1/5 (três crimes) – pena de multa – inobservância do art. 72 do Código Penal – Inércia ministerial – manutenção.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA – impossibilidade – quantum da pena.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de concurso de agentes e demonstração de premeditação e criação artificial de suposto álibi – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – manutenção.
CUSTAS PROCESSUAIS - condenação mantida – previsão legal - artigo 12 da Lei 1.060/50 - compatibilidade com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal – não provimento ao recurso.